Tribunal: TJDFT
Processo: 0738157-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0738157-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARGARIDA DE CASTRO PAULA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARGARIDA DE CASTRO PAULA contra decisão do Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu requerimento de expedição de valor incontroverso formulado nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública no 0703897-66.2023.8.07.0018. Verifica-se dos autos que o Juízo de origem teria fundamentado a decisão agravada no sentido de que o Agravo de Instrumento no 0735247- 29.2023.8.07.0000 ainda não teria sido definitivamente julgado, razão pela qual entendeu que o valor que a parte agravante entendia como incontroverso era, na verdade, controverso, o que impediria a expedição de requisitório. Contudo, em análise aos autos de Agravo de Instrumento no 0735247- 29.2023.8.07.0000 observa-se que já houve seu julgamento definitivo, com trânsito em julgado em 22/9/2025 (ID 76639143 daqueles autos). Verifica-se, então, não mais existir valor controverso, razão pela qual, aparentemente, houve a perda do objeto recursal. Assim, intime-se a agravante para, no prazo de 5 dias, manifestar se persiste o interesse recursal, ante a possível perda do objeto, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, 17 de outubro de 2025 14:22:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador